Tribunal: TJDFT
Processo: 0714807-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714807-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TECGOLD SISTEMAS LTDA AGRAVADO: TATIANA CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TATIANA CUNHA REGO D E S P A C H O Na origem, o d. magistrado singular reconheceu a validade da citação da pessoa jurídica, ora agravante. Na decisão de ID 7100641, indeferi o pedido de efeito suspensivo. A agravante formulou pedido de reconsideração no ID 71193343, o qual foi indeferido por esta relatora (ID 71267681). Em seguida, a agravante interpôs agravo interno no ID 71514942. Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID 71909973. Contrarrazões ao agravo interno juntadas ao ID 72058837. Decido. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões (ID 71909973). Após, em observância do princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se e voltem conclusos para a apreciação dos recursos. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora